Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700853-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JAIRO ANDERSON DA SILVA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDUTA GRAVÍSSIMA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cômputo do prazo prescricional da pretensão administrativa militar para instauração do processo disciplinar contra policial pelo Conselho da corporação somente tem início com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois, após tal lapso temporal, é que a materialidade e a autoria estão consolidadas. 2. O exercício da jurisdição do Poder Judiciário em matéria de revisão de processo administrativo disciplinar no qual fora aplicada a pena de exclusão do militar das fileiras da PMDF a bem da disciplina limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mais, é defesa a intervenção judicial no mérito da decisão administrativa. 3. É gravíssima a conduta praticada por militar de “plantar” certa quantidade de entorpecente como se estivessem na posse de outro colega de farda de patente inferior, apenas para fins de incriminá-lo no delito de tráfico de drogas, mesmo sabendo ser ele inocente, mostrando-se legal e proporcional a aplicação da penalidade de exclusão do militar dos quadros da Administração castrense, a bem da disciplina. 4. Revela-se clara a ofensa à honra pessoal, ao pundonor e ao decoro da classe quando o militar, mesmo em reserva remunerada ou reformado, deixar de agir como um profissional correto e inidôneo, com um grau de respeitabilidade mínimo e aceitável padrão de comportamento ético, habitualmente exigido para os membros da guarnição integrantes da Corporação, responsáveis por manter a ordem pública e zelar pela segurança dos cidadãos. Ademais, a exclusão da corporação, a bem da disciplina, é medida que se impõe, porquanto não só desafia os valores da corporação, como também põe em risco o próprio funcionamento adequado da Administração Castrense e, ainda, do próprio do sistema de justiça, os quais não podem perder credibilidade perante a sociedade civil. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 da Lei 6.477/1997, suscitando a prescrição da pretensão punitiva, pois a expulsão teria ocorrido após passados mais de seis anos da infração disciplinar. Em adição, aponta ofensa ao artigo 128 da Lei 8.112/1990, sustentando que sua exclusão da Corporação foi medida desproporcional e que os antecedentes funcionais, a ausência de prejuízo ao serviço público e a boa-fé devem ser considerados na aplicação da penalidade de exclusão. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ em sede de mandado de segurança como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aventada prescrição do poder disciplinar. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009